Tribunal: TJSP
Processo: 3005366-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da EC no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Coronel da Polícia Militar e das horas-aula como Instrutor das Unidades de Ensino de Polícia Militar – Pedido liminar deferido - Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000910879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005366-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado NELSON CELEGATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.909
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005366-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV E OUTROS
AGRAVADO: NELSON CELEGATTO
Juiz de 1a Instância: Walter Godoy dos Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Impetrante que pretende afastar a aplicação
do redutor salarial da EC no 41/2003 à somatória dos
vencimentos do cargo de Coronel da Polícia Militar e das horas-
aula como Instrutor das Unidades de Ensino de Polícia Militar
Pedido liminar deferido - Ausentes os requisitos
autorizadores da medida
Decisão reformada - Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de fls.
35/41 dos autos principais que, em Mandado de Segurança impetrado por
NELSON CELEGATTO contra ato do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV, deferiu o
pedido liminar para determinar que o redutor salarial referente à Emenda
constitucional no 41/2003 quanto à observância do teto constitucional
remuneratório deve incidir isoladamente sobre o valor de cada um dos
vínculos do impetrante, quais sejam: Coronel da Polícia Militar e Instrutor
das Unidades de Ensino da Polícia Militar, ao argumento de que “a
acumulação de dois cargos enquadra-se no permissivo art. 37, XVI, 'b', da
Constituição Federal”; e que “em se tratando de acumulação lícita de cargos
públicos, aplica-se o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal
no regime de repercussão geral (Temas no 377 e 384): os vínculos devem
ser considerados isoladamente para fins de remuneração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegam as agravantes, em síntese, que não existe
acumulação de cargos, pois o agravado exerce cargo único com o Estado de
São Paulo (única vinculação à Polícia Militar); que o Decreto no
54.911/2009, ao regulamentar a Lei Complementar no 1.036/2008, que
instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Militar, destaca que a docência não
implica investidura em cargo, emprego ou função pública (art. 13, § 4o);
que os pagamentos dos vencimentos tem a mesma fonte de custeio e os
honorários pelas aulas são meras vantagens pecuniárias, e não
vencimentos autônomos de um cargo de professor; que o limite imposto
pela Constituição Federal se refere ao valor total da remuneração prevista
para o cargo, compreendendo o valor do padrão e demais vantagens, como
adicionais e gratificações (art. 61, Lei Complementar 180/1978); que a
atividade de docência guarda estreita relação com a própria atividade
policial, visando preparar o policial militar para o cumprimento de seus
deveres (polícia ostensiva e preservação da ordem pública); que a atividade
docente é entendida como serviço policial para todos os efeitos (art. 6o,
parágrafo
único,
Lei
Complementar
207/1979),
submetendo-se
ao
regramento próprio por aplicação do princípio da legalidade; que a
remuneração por aula ministrada encontra amparo no art. 9o da Lei
Complementar 731/1993; e que os valores recebidos e incorporados a título
de aulas ministradas possuem natureza de adicional, vantagem pecuniária
que compõe os vencimentos.
Sustentam que não há desempenho de cargo ou
função independente da ocupada (Oficial ou Praça policial-militar), pois a
docência está compreendida no serviço policial-militar; que os fatos não
contemplam a cumulação de cargos ou funções, não sendo o caso de aplicar
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Recursos Extraordinários no 602.043 e 612.975 em sede de repercussão
geral; que também não há “soma de valores”, pois a parcela atinente às
aulas ministradas integra os vencimentos do interessado, conforme Parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PA no 3/2018 da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, devendo ser
considerada para fins de incidência do teto constitucional; que não havendo
acumulação de cargos com vínculos funcionais distintos, não há como
separar a parcela relativa aos honorários para fim de aplicação do teto
remuneratório; que o inciso XI do art. 37 a Constituição Federal prevê
expressamente que a limitação se aplica a “qualquer espécie
remuneratória” e “vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza”; que
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça confirmaram a
validade do teto instituído pela EC 41/03 e a impossibilidade de exclusão
das gratificações para fim de aplicação do teto, não importando a
denominação dada à parcela pecuniária, mas a sua efetiva natureza; que há
vedação legal para a concessão de medida liminar que implique pagamento
de vantagem fora do teto constitucional (Art. 7o, § 2o, Lei 12.016/2009); e
que não há risco de ineficácia da medida judicial, que poderá ser revertida
em caso de procedência do pedido.
Com tais argumentos, pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão agravada.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
34/37) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 41/64).
É o relatório.
A pretensão fazendária comporta provimento.
O inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/09,
dispõe que ao despachar a inicial do Mandado de Segurança o Juiz ordenará
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o
fundamento e dele puder resultar ineficácia da medida, caso concedida
posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, consignando em seu §2o:
“não será concedida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega
de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação
ou
equiparação
de
servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão
de
vantagens
ou
pagamento
de
qualquer
natureza” (grifei).
No
caso
dos
autos,
o
dispositivo
supra
mencionado veda o pagamento de “qualquer natureza”, criando óbice à
concessão da liminar, pois o imediato pagamento de valores que excedem,
em tese, o teto remuneratório constitucional, implicaria em concessão de
vencimentos, o que encontra vedação no § 2o do artigo 7o da Lei no
12.016/09.
Ademais, para a concessão da liminar em
mandado de segurança, necessário que se encontrem presentes os
requisitos ensejadores da medida, quais sejam, o “fumus boni juris” e o
“periculum in mora”.
No caso, ao menos nesta sede de cognição
sumária, não se vislumbra presente o requisito do “fumus boni juris”, uma
vez que os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram de
maneira satisfatória o alegado direito líquido e certo.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, verifica-se que a percepção do valor dos vencimentos do
cargo de Coronel da Polícia Militar e das horas-aula como Instrutor das
Unidades de Ensino da Polícia Militar sem a aplicação do redutor salarial de
maneira global, viola, a princípio, o inciso XI do artigo 37 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003,
segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
““a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos,
funções
e
empregos
públicos
da
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se
como
limite,
nos Municípios, o
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder
Legislativo
e
o
subsídio
dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores
e aos Defensores Públicos”.
JOSÉ AFONSO DA SILVA, na Obra “Comentário
Contextual à Constituição”, 4a edição, Editora Malheiros, pág. 344, ao tratar
do assunto menciona:
“Observe-se que a remuneração ou subsídio dos
cargos (ou empregos) acumulados fica sujeito aos
tetos estabelecidos no inciso XI do art. 37, e,
ainda, que, em qualquer das hipóteses excepcionadas, a acumulação só será lícita
havendo compatibilidade de horário, notando-se
que a Constituição não mais exige a correlação de
matérias
entre
os
cargos
acumuláveis
de
professores ou um de professor e outro técnico ou
científico.
Igualmente, é vedada a percepção simultânea de
proventos da aposentadoria do art. 40 (titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios
e
suas
autarquias e fundações) ou dos arts. 42 (Polícia
Militar) e 142 (Militares das Forças Armadas) com
a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvadas: (a) os cargos acumuláveis
na forma vista supra; (b) os cargos eletivos; (c)
os cargos em comissão declarados em lei de livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação e exoneração (Emenda Constitucional
20/1998), sempre respeitado o teto do art. 37,
XI”.
Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,
in “Curso de Direito Administrativo”, 28a edição, Editora Malheiros, pág.
288:
“Quid juris no caso de a somatória do percebido
em cada um dos cargos vir a superar o teto
correspondente aos subsídios dos Ministros do
STF ou na hipótese de, com um só cargo, já estar
atingido tal teto, como necessariamente ocorrerá
se o servidor for, justamente, um membro
daquela Corte? Dever-se-á concluir, em hipóteses
quejandas, pela impossibilidade da acumulação?
A resposta à indagação há de ser norteada por
duas idéias: uma, a de que, se a Constituição
permite a acumulação, está é um direito do
servidor; outra, a de que o proibido, inclusive nos
casos de acumulação, é a superação do teto. A
solução, pois, é conciliar estas idéias com a
cautela de não extrair delas nada além do
indispensável à integral aplicação de ambos os
comandos.
Assim, por ser a acumulação um direito (nas
hipóteses permitidas), há de se concluir que o
servidor não pode ser impedido de acumular. Por
ser proibida a superação do teto, há de se concluir
que os valores correspondentes ao segundo cargo
(ou emprego) terão de ser detidos ao alcançarem,
uma vez somados com os do cargo (emprego)
anterior, o equivalente ao teto remuneratório”.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou
a respeito da questão em caso semelhante:
“Apelação Cível. Servidor Público Estadual. Teto
remuneratório. Percebimento de duas fontes de
renda. Policial Militar transferido para a reserva
em 11.07.2006. Acúmulo com cargo em comissão
a partir de janeiro de 2008. Pretensão de que seja
suspenso o redutor aplicado na soma de seus
proventos de aposentadoria com o cargo em
comissão, em observância ao teto remuneratório.
Inexistência
de
direito
adquirido
a
receber
cumulativamente proventos e vencimentos sem o
redutor estipulado pelo art. 37, inc. XI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, com redação dada pela EC
no 41/2003. Precedentes das Cortes Superiores.
Ação julgada improcedente na origem. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(AC
no
0014388-60.2011.8.26.0053,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador RUI STOCO,
j. 15.10.2012).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 5a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar em writ.
Administrativo. Delegado de Polícia acumulando o
cargo de professor temporário da Acadepol.
Pretensão a não aplicação do teto remuneratório
sobre os honorários percebidos por ministrar
aulas. Vedação expressa do art. 7o, § 2o, da Lei no
12.016/09. Ausência de restrição ao direito a
alimentos. Questão do teto prevista no art. 37, XI,
da CF, a ser aferida em sede de cognição
exauriente. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2184680-33.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
HELOÍSA
MARTINS
MIMESSI

j.
17.03.2017)
Antes de determinar que as autoridades coatoras
se abstenham de somar os valores recebidos para efeito de aplicação do
redutor remuneratório, é necessário analisar se à situação fática relatada
nos autos se aplica a tese firmada no Tema no 377 do STF: “Nos casos
autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e
funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do
agente público”, visto que, em princípio, o recebimento de horas-aula junto
às das Unidades de Ensino da Polícia Militar não caracteriza a “acumulação
de cargos, empregos e funções” autorizada constitucionalmente, mas
apenas uma das vantagens de ordem pecuniária previstas no art. 124 da
Lei Estadual no 10.261/1968:
Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário
só
poderá
receber
as
seguintes
vantagens pecuniárias:
(...)
VIII - honorários, quando fora do período normal
ou extraordinário de trabalho a que estiver
sujeito, for designado para realizar investigações
ou pesquisas científicas, bem como para exercer
as funções de auxiliar ou membro de bancas e
comissões de concurso ou prova, ou de professor
de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou
especialização
de
servidores,
legalmente
instituídos, observadas as proibições atinentes a
regimes especiais de trabalho fixados em lei;
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, destacando-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela de
evidência por considerar incidentes as teses dos
Temas de Repercussão Geral n os 377 e 384 do
STF - Delegado de Polícia Civil e Professor da
Academia de Polícia - Desconformidade, no caso,
com a hipótese fática dos referidos temas de
repercussão geral - Precedente desta C. Câmara -
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 3001188-50.2018.8.26.0000

13a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
SPOLADORE DOMINGUEZ j. 05.09.2018)
“Mandado de segurança. Delegado de Polícia e
Professor da ACADEPOL. Incidência de redutor
salarial em razão do teto constitucional remuneratório. Art.
37,
XI, da Constituição Federal. Pretensão de não incidência desse
redutor sobre a somatória de valores percebidos.
Inexistência
de
cumulação
de
dois
cargos
públicos a justificar incidência do art. 37, XVI, CF.
Atuação como Professor Temporário da Academia
de Polícia Civil. Função para qual o servidor,
detentor de cargo público, é designado (art. 124,
VIII, Lei no 10.261/68 e Decreto no 39.391/14).
Honorários percebidos pelas horas-aulas que
constitui vantagem de ordem pecuniária integrante dos vencimentos do único cargo
público de que o impetrante é titular, qual seja, o
de
Delegado
de
Polícia.
Inexistência
de
ilegalidade na incidência do teto remuneratório,
em princípio. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento no
2097778-09.2018.8.26.0000
10a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. ANTONIO CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGUILAR CORTEZ - j. 04.06.2018)
Portanto,
não
há
prova
inequívoca
ao
convencimento da verossimilhança das alegações do impetrante, para
justificar o imediato deferimento da liminar pretendida, de modo que
somente após a apresentação das informações da Fazenda Estadual, ora
agravante, o Juízo a quo terá mais elementos para reanalisar a questão.
Há dúvida acerca do direito líquido e certo alegado
pelo impetrante, de modo que, ao menos por ora, ausentes os requisitos
para a concessão da liminar.
Ademais, cumpre reconhecer a existência de dano
irreparável ou de difícil reparação à Fazenda Estadual, pois, caso a
segurança pleiteada pelo impetrante seja denegada ao final, a Fazenda
Estadual terá feito o pagamento de valores de difícil recuperação. Por outro
lado, se porventura a ação vier a ser julgada procedente, o impetrante fará
jus aos valores do período em que sofreu os descontos.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para revogar a liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança originário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26778
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005366-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
AGRAVADO: Nelson Celegatto
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Walter Godoy dos Santos Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, da Ilustre Relatora Sorteada, a Eminente Desembargadora
Maria Laura de Assis Moura Tavares, conforme as razões de fato e de
direito a seguir especificadas.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrada, não mereceria provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
desconsideração do teto remuneratório, previsto no artigo 37, XVI, da CF,
incidente sobre a integralidade dos vencimentos, em decorrência da
acumulação dos cargos de Coronel da Polícia Militar e Professor nas
Unidades de Ensino da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam a concessão da medida liminar deduzida pela parte impetrante
na petição inicial.
Pois bem. É certo que o teto remuneratório não pode
ser aplicado, mediante a consideração da somatória dos vencimentos
percebidos pelo servidor, nos respectivos cargos públicos.
Ademais, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, na Administração Direta ou Indireta, é
permitida, de forma excepcional, nos termos do artigo 37, XVI e XVII e §
10, da CF. Confira-se:
“Art. 37 (...)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas,
sociedades
de
economia
mista,
suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração.”
Além disso, a parte impetrante, na hipótese dos autos,
está desempenhando, cumulativamente, as funções públicas, com
fundamento no referido permissivo constitucional.
De outra parte, o próprio Estado de São Paulo já
reconheceu a legalidade da acumulação remunerada das referidas
atividades profissionais desempenhadas pela parte impetrante. Assim, é
inadmissível a consideração da integralidade dos vencimentos recebidos
nos respectivos cargos, para a incidência do teto remuneratório, sob pena
de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Aliás, é irrelevante a especificação constante das
normas jurídicas, no sentido de que o servidor público receberá honorários
por aulas ministradas na Academia de Polícia. Na verdade, a atividade de
Magistério não pode ser confundida com a de Coronel da Polícia Militar.
Daí porque, é manifestamente ilegal a somatória das remunerações de
funções distintas para a aplicação do teto constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, seria um verdadeiro contrassenso autorizar
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, na
Administração Pública Direta e Indireta e, ao mesmo tempo, impor o
regramento restritivo, no que diz respeito à contraprestação pecuniária. E,
certamente, não foi a intenção do constituinte originário de 1.988.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, admitindo a incidência do teto
remuneratório de maneira isolada, para cada cargo, emprego e função
pública, a seguir:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM.
MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA PRIMEIRA
SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA
CONSTITUCIONALMENTE.
CARGOS
CONSIDERADOS,
ISOLADAMENTE,
PARA
APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO.
1. "Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a
remuneração do servidor público não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser
considerados isoladamente".
(Precedentes: AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, DJe 15/05/2013 e RMS 38.682/ES,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/11/2012).
2. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
provido.”
(STJ; RMS 33.134/DF; Rel. o Ministro Mauro Campbell
Marques; 1a Seção; julgado em 26.6.13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO
DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE.
MÉDICO.
ART.
17,
§
2o,
DO
ADCT.
TETO
REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE
1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança
impetrado por Márcia Silva com objetivo de assegurar o
pagamento integral da remuneração a que tem direito,
relativamente a cada um dos vínculos que mantém com a
Administração (dois cargos de médico exercidos na
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo).
2. A partir da vigência da Emenda Constitucional
41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores
públicos, inclusive os proventos e pensões, estão sujeitos
aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição.
3. Por outro lado, a EC 41/2003 restabeleceu a vigência
do art. 17 do ADCT que, embora em seu o caput afaste a
invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas
remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos
§§ 1o e 2o trazem exceção ao assegurar expressamente o
exercício cumulativo de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde.
4. Assim, a acumulação de proventos de servidor
aposentado em decorrência do exercício cumulado de
dois cargos de médico, legalmente exercidos, nos
termos autorizados pela Constituição, não se submete
ao
teto
constitucional,
devendo
os
cargos
ser
considerados isoladamente para esse fim.
5. Recurso Ordinário provido.”
(STJ; RMS 38.682/ES; Rel. o Ministro Herman
Benjamin; 2a Turma; julgado em 18.10.12; destaques
acrescidos)
Portanto, a concessão da medida liminar era mesmo de
absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos termos da
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a licença da Ilustre Relatora
Sorteada, da qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrada, ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
13204D8C
11
16
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
1346D739
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005366-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.